Tribunal: TJDFT
Processo: 0701016-50.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0701016-50.2022.8.07.0019 APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. APELADO: MARIA APARECIDA ALVES DE SOUSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Banco C6 Consignado S.A contra a r. sentença Id. 57124163, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Maria Aparecida Alves de Sousa. Após o julgamento da Apelação e antes do trânsito em julgado, as partes juntaram petição Id. 61148832, na qual apresentaram termo de acordo extrajudicial e requereram sua homologação, com a consequente extinção do processo. A petição está subscrita pelos patronos de ambas as partes, que detêm poderes para a prática do ato. Assim, HOMOLOGO o acordo Id. 61148832, na forma do art. 932, I, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, para que surta seus legais e jurídicos efeitos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora